Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730174-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SILVA DA MATA AGRAVADO: JOHNATHAN SANTOS MARINHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ SILVA DA MATA contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre pensão por morte em execução de título extrajudicial. Tutela provisória deferida em ID 74362998. Melhor compulsando os autos, verifico que a intimação do agravado no presente recurso foi direcionada ao endereço constante da petição inicial do agravo (Quadra 10 Conjunto D, Lote 19, Arapoanga, Planaltina-DF), conforme AR de ID 74883262. Todavia, consta dos autos originários que o agravado foi efetivamente citado em endereço diverso, localizado em Goiânia-GO, conforme certidão de ID 233637693 (autos originários) e diligência de oficial de justiça em ID 233879029 (autos originários). Quando não há advogado constituído nos autos, a intimação do agravado deve ser realizada no mesmo endereço onde ocorreu a citação válida no processo originário, garantindo-se a efetiva ciência acerca do recurso interposto. Assim, a fim de afastar qualquer nulidade processual, determino a expedição de novo mandado de intimação ao agravado, via AR, para cumprimento no endereço informado na certidão de ID 233879029 dos autos originários: AVENIDA COUTO MAGALHÃES C/214 No 247, VILA JARAGUÁ, GOIÂNIA-GO, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COUTO MAGALHÃES, CEP 74655-200. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator